Tribunal: TJDFT
Processo: 0749559-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. APLICAÇÃO. PRESSUPOSTOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste na análise dos requisitos necessários para deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial; devendo ser deferida quando presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil.
4. Nas relações jurídicas não consumeristas, o ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária, enquanto requisitos do abuso desta personalidade que ensejem esta desconsideração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser indeferido quando tiver por fundamento o inadimplemento contratual, o encerramento irregular da sociedade empresária e a não localização de bens penhoráveis, pois estas situações, isoladamente, não caracterizam o abuso da personalidade jurídica”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 50 do Código Civil.